Tribunal: TJPA
Processo: 0026841-08.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026841-08.2015.8.14.0045

APELANTE: ALAILSON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0026841-08.2015.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: REDENÇÃO

APELANTE: ALAILSON RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por LUIS IRANILDO MONTEIRO DA LUZ contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Redenção que o condenou à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e 22 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes de roubo consumado e tentado (art. 157, caput, em continuidade delitiva – art. 71, parágrafo único – c/c art. 14, II, todos do Código Penal). Consta da denúncia que o apelante, mediante violência e grave ameaça com arma de fogo, subtraiu um celular da vítima Laura Laurrane Borges dos Santos e, em seguida, tentou subtrair o celular de Jayne Mendonça Campos, sem êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa, em sede recursal, alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, postulou a desclassificação do roubo para furto e o redimensionamento da pena base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir se é cabível a desclassificação do roubo para furto; (iii) determinar se é possível o redimensionamento da pena base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença encontra-se suficientemente fundamentada, com base na confissão do réu e nos depoimentos testemunhais que descrevem com clareza a dinâmica criminosa e o uso de arma de fogo, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação.

4.

O crime praticado amolda-se ao tipo penal do roubo, pois restou caracterizado o emprego de grave ameaça, concretizada pelo uso de arma de fogo e pelo comportamento intimidador do agente, como confirmado pelas vítimas e testemunhas. A subtração ocorreu mediante ameaça direta, afastando a possibilidade de se tratar de furto.

5.

A tentativa de subtração da segunda vítima também caracteriza roubo tentado, pois a conduta se consumaria mediante o mesmo modus operandi e somente não se concretizou por razões alheias à vontade do réu.

6.

Não há razão para redimensionamento da pena base, que foi fixada no mínimo legal, sem valoração negativa das circunstâncias judiciais. Assim, inexistente prejuízo à defesa e ausente interesse recursal quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que expõe de forma clara os fundamentos da condenação, com base em prova testemunhal e confissão judicial, atende ao dever constitucional de motivação.

2.

Caracteriza-se o crime de roubo, e não de furto, quando a subtração ou sua tentativa ocorre mediante grave ameaça, ainda que verbal, se apta a intimidar a vítima, especialmente quando acompanhada do uso de arma de fogo.

3.

Não cabe redimensionamento da pena base quando fixada no mínimo legal e ausente valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, caput; 14, II; 71, parágrafo único. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Criminal nº 0727338-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 15.07.2021; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0518.14.022581-5/001, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 17.05.2016.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0026841-08.2015.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: REDENÇÃO

APELANTE: ALAILSON RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALAILSON RODRIGUES DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou pela prática dos crimes descritos art. 157, caput em continuação (art. 71, parágrafo único do CP) com art. 157, caput c/c art. 14, II, todos do Código Penal à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia, em síntese (Id. 10103795), que em 14/07/2015 a ofendida Laura Laurrane Borges dos Santos, se encontrava em frente a panificadora Bom Gosto, momento em que foi abordada pelo apelante em uma motocicleta, o qual mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu um aparelho celular.

Ato contínuo, o recorrente tentou subtrair outro aparelho pertencente a vítima Jayne Mendonça Campos, o que não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Após acionamento, agentes militares diligenciaram no sentido de localizar o recorrente, logrando êxito em capturá-lo.

Por tais condutas,
o apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, caput em continuação (artigo 71, parágrafo único do CP) e art. 157, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 10103806), contra a qual a defesa recorreu (Id. 10103813) pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a desclassificação do delito de roubo para furto, bem como pelo redimensionamento do apenamento base.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 10103814).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 23714757)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Pretende o recorrente em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Tal preliminar não encontra respaldo, vez que a sentença condenatória evidenciou elementos contundentes e constantes dos autos, notadamente, declarações de testemunhas, bem como a confissão do apelante em juízo que demonstram que o mesmo praticou o delito em comento, senão vejamos:

Portanto, a decisão se encontra devidamente fundamentada, motivo pelos quais rejeito a preliminar suscitada.

2.

Do mérito.

2.1.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese não merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima e as testemunhas em juízo ao descreverem a conduta do apelante no momento da abordagem, foram claras ao relatarem o temor sentido, uma vez que o mesmo em tom ameaçador se aproximou e, munido com uma arma de fogo, subtraiu seus pertences, restando sobejadamente demonstrado o emprego de violência perante a ofendida, bem como este confessou em juízo a prática delituosa, elementos essenciais a caracterização do delito de roubo.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

Nessa ocasião esta, sentindo-se amedrontada não reagiu, obedecendo apenas ao comando dado pelo apelante de entregar seus pertences.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifo nosso)

“EMENTA :
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - NÃO CABIMENTO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO
- MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

- Comprovado o emprego de violência contra a vítima para garantir a subtração da res, incabível a desclassificação do delito de roubo impróprio tentado para o crime de furto.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.14.022581-5/001, Relator (a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da sumula em 25/05/2016)

É notório que a prática de um assalto viola não só o patrimônio do ofendido, como também gera lesão ou risco à incolumidade fisiopsíquica da vítima.

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.

3.

Do redimensionamento da pena base.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa requer o afastamento da valoração negativa das vetoriais culpabilidade e antecedentes.

Porém, analisando-se o critério dosimétrico levado a efeito pelo juízo de primeiro grau, observo que a pena base foi fixada no mínimo legal, pois não houve desabono de nenhuma circunstância judicial.

Logo, nessa parte, o pedido defensivo não comporta conhecimento dada a ausência de interesse recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025